Tribunal: TJPA
Processo: 0839216-74.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839216-74.2019.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO ELY VALENTE DA CRUZ

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NECESSIDADE DE VAGA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de progressão funcional vertical para a Classe C – Adjunto no cargo de professor de ensino superior da Universidade do Estado do Pará, fundamentada na ausência de vaga, conforme exigência da Lei Estadual nº 6.839/2006. O apelante sustentou o cumprimento dos requisitos legais e alegou que a negativa da progressão configura violação ao princípio da isonomia e desrespeito ao direito subjetivo à promoção. Requereu o provimento do recurso com a consequente concessão da progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de vagas na Classe C – Adjunto obsta, por si só, a progressão funcional vertical de professor universitário prevista na Lei Estadual nº 6.839/2006; e (ii) verificar se o apelante comprovou o cumprimento dos demais requisitos legais para a progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 6.839/2006 exige, para a progressão funcional vertical no Magistério Superior, o preenchimento cumulativo de três requisitos: existência de vaga na classe pleiteada, avaliação de desempenho conforme normas do Conselho Universitário (CONSUN) e manifestação favorável da Comissão Permanente (COPAD).

4.

O próprio apelante juntou documento que comprova a inexistência de vagas na Classe C – Adjunto no momento do requerimento, inviabilizando a progressão funcional.

5.

Além da ausência de vaga, o apelante não demonstrou ter sido submetido à avaliação de desempenho nem apresentou manifestação favorável da comissão responsável, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a progressão.

6.

A tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.878.849 (Tema 1.075) não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe o atendimento integral dos requisitos legais para progressão, o que não se verifica no caso.

7.

A alegação de violação ao princípio da isonomia não autoriza o afastamento das exigências legais estabelecidas para a progressão funcional, nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional vertical de professor universitário estadual exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a existência de vaga, avaliação de desempenho e manifestação da comissão competente.

2.

A inexistência de vaga ou o descumprimento de qualquer dos requisitos legais impede o reconhecimento do direito subjetivo à progressão.

3.

O princípio da isonomia não pode ser invocado para afastar exigências legais expressas estabelecidas para a progressão funcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839216-74.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: BENEDITO ELY VALENTE DA CRUZ

ADVOGADOS: JOÃO VITOR PENNA E SILVA (OAB/PA 23.935) e OUTROS

APELADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MÁRCIO DE SOUZA PESSOA (OAB/PA 13.311-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

O Senhor Benedito Ely Valente da Cruz interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o seu o pedido de obter a progressão funcional vertical para Classe C – Adjunto, decorrente de nova titulação (Doutorado), em razão da inexistência de vagas, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.839/2006.

Alegou ter cumprido todos os requisitos necessários à progressão. Defendeu que a recusa da progressão, sob o fundamento da inexistência de vagas, acarreta discriminação injustificada entre servidores da mesma carreira e do mesmo órgão público, em violação à norma do art. 5º da Constituição da República.

Enfatizou que a Súmula Vinculante 37 não se aplica ao caso concreto, visto que a desigualdade ocorre entre servidores do mesmo órgão e da mesma carreira, ao passo que o referido enunciado trata da concessão de vantagens para servidores de carreiras distintas.

Da mesma forma, asseverou que a sentença tem como um de seus fundamentos a necessidade de a administração estabelecer limites de gastos, em observância à responsabilidade fiscal. Contudo, afirmou não ser possível negar a progressão funcional, mesmo quando superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Finalizou requerendo o provimento do seu recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a pretensão autoral.

A Universidade do Estado do Pará apresentou contrarrazões, mencionando que a pretensão do apelante esbarra na ausência de vagas, condicionante prevista na Lei Estadual nº 6.839/2006, e que o fato de outro servidor ter progredido no passado, quando havia vagas, torna descabida a alegação de quebra da isonomia. Finalizou requerendo a manutenção da sentença, com o desprovimento da apelação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O autor, ora apelante, ingressou em juízo alegando ser servidor público vinculado à Universidade do Estado do Pará, no cargo de professor de ensino superior, enquadrado na Classe B, Nível Assistente IV.

Após a obtenção do título de Doutor, requereu a progressão funcional vertical para a Classe C – Adjunto. Seu pleito recebeu parecer favorável da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; entretanto, restou negado pela Comissão Permanente para Assuntos Docentes, sob a justificativa de indisponibilidade de vagas, consoante previsão contida na Lei Estadual nº 6.839/2006 – Plano de Carreira, Cargos e Salários da Universidade do Estado do Pará – UEPA.

Dito isso, torna-se necessário verificar o preenchimento dos requisitos necessários à progressão vertical elencados na supracitada Lei Estadual nº 6.839/2006. Confira-se:

“Art. 11. A promoção na carreira do Magistério Superior far-se-á:

(...)

II - vertical: elevação do docente de uma classe para outra, mediante requerimento do interessado,
condicionada à existência de vagas
, por meio de avaliação de desempenho de acordo com as normas aprovadas pelo Conselho Universitário - CONSUN, ouvida a comissão permanente COPAD:

b) da classe de Professor Auxiliar ou de Professor Assistente para a de Professor Adjunto, após a obtenção do título de doutor e a defesa pública de trabalho científico demonstrando a linha de pesquisa desenvolvida pelo docente.”
(Grifei).

Pois bem, para o servidor afirmar que efetivamente possui direito subjetivo à progressão vertical, é necessário o cumprimento dos requisitos expressamente versados no retrocitado PCCS, dentre os quais estão: 1) disponibilidade de vagas; 2) avaliação de desempenho, de acordo com as normas aprovadas pelo Conselho Universitário – CONSUN; e 3) manifestação da Comissão Permanente – COPAD.

No caso presente, o próprio apelante juntou à sua petição inicial o documento denominado “Quantitativo de Docentes Efetivos” (ID 11578877 – Pág. 4), no qual é informado que, para o cargo de Professor de Ensino Superior, Classe C, Nível Adjunto, havia 200 (duzentos) cargos, sendo que todos estavam ocupados, não existindo, naquele momento, cargo vago.

De outra forma, mesmo temporariamente afastada essa primeira condicionante legal (existência de vaga), ainda assim, o apelante não demonstrou o preenchimento dos demais requisitos, porquanto não há, nos autos, comprovação de que o seu desempenho tenha sido avaliado pelo Conselho Universitário, assim como não houve a juntada da manifestação favorável da Comissão Permanente. Portanto, resta esvaziada a alegação de que o apelante teria preenchido todos os requisitos legais.

O apelante também citou julgado do Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 1.878.849 (Tema 1.075) –, que, no seu entender, teria afirmado não ser possível negar a progressão funcional, mesmo quando superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A tese vinculativa assentada pela Primeira Sessão do Tribunal da Cidadania foi a seguinte:

"É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público,
quando atendidos todos os requisitos legais
, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000".
(Grifei).

A tese, absolutamente clara, afirmou ser ilegal a não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos os requisitos legais, o que, como visto anteriormente, não é o caso do apelante, daí por que esse enunciado não se aplica ao caso sob exame.

Além disso, é importante não perder de vista, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento uniforme sobre a impossibilidade do Poder Judiciário conceder reajuste para servidores públicos com fundamento na isonomia - Súmula Vinculante 37.

A distinção apresentada pelo apelante não prospera, pois o fato de se tratarem de servidores da mesma carreira e do mesmo órgão não autoriza o Poder Judiciário, desprovido da função legislativa, a equipará-los com fundamento na isonomia.

A própria legislação da carreira apresenta os requisitos que entende essenciais à evolução funcional (progressão), os quais o apelante não atendeu. Destarte, não se pode utilizar o princípio da isonomia para contornar a inobservância de regra legal expressa, imposta aos demais servidores submetidos à mesma situação fática.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/08/2025